Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710612-27.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBERTA LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, manifesta-se a parte contrária no prazo que lhe cabe. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (tb)